Tribunal: TJBA
Processo: 8001417-40.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8001417-40.2024.8.05.0018

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIZALTINA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s):
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S/A.

Advogado(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO.

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE. BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO PARA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE. RECORRENTE QUE NÃO BUSCOU MITIGAR SEUS PRÓPRIOS PREJUÍZOS. PRINCÍPIO
“DUTY TO MITIGATE THE LOSS”.
APLICAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001417-40.2024.8.05.001
8
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.